Tribunal: TJSP
Processo: 1085303-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. Vício de citação constatado. Comunicação processual encaminhada a endereço errado. Inteligência do art. 242, III do CPC. Precedentes. Revelia indevidamente decretada. Cerceamento de defesa configurado. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.